Tribunal: STF
Processo: ARE 1037635
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO EMPRESARIAL. PREJUÍZO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – A análise da exclusão da empresa contribuinte do regime especial de recolhimento de ICMS demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de origem, assim como dos fatos e provas nos quais ele se baseou. O recurso extraordinário, portanto, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.024 § 4°, do CPC).